Tribunal: TJDFT
Processo: 0745533-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ISONOMIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS A CORRÉUS. ARTIGO 580 DO CPP. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO A CORRÉUS. CONDIÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. FUGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS AUTORIZADORES PRESENTES. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA.
I - Inexiste ilegalidade na sentença condenatória que nega ao paciente o direito de recorrer em liberdade, quando as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade do agente, o que reclama a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
II – Não há violação ao princípio da isonomia pelo indeferimento da extensão do direito de recorrer em liberdade a corréu cujas condições fático-processuais sejam distintas das dos demais réus beneficiados, conforme o art. 580 do CPP.
III - A prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores.
IV - A fuga do paciente configura fundamento legítimo para a manutenção da prisão preventiva, demonstrando a necessidade da medida para a proteção da aplicação da lei penal.
V - A contemporaneidade para a prisão diz respeito aos requisitos autorizadores, independente da data dos fatos, sendo manifesta sua presença quando o paciente permanece foragido desde a decretação da medida.
VI - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
VII – Ordem denegada.